Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PEDIDOS NÃO VENTILADOS NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADITAMENTO À IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FEITO SENTENCIADO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESE DE NULIDADE AFASTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrados, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional.
2. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Eventual supressão de instância pode ser suprimida, em sede de habeas corpus, em razão de flagrante ilegalidade, desde que exista prova idônea e pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado.
3. O pedido de aditamento à impetração não se mostra compatível com o rito célere e de cognição sumária da ação mandamental.
4. Tendo a decisão impugnada se utilizado de fundamentação jurídica idônea, deve ser afastada a tese de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
5. Não se cogita de negativa de prestação jurisdicional na hipótese de incompetência absoluta do juízo para a apreciação do pleito da Defesa.
6. Prolatada a sentença penal condenatória e expedida e encaminhada a carta de guia provisória à Vara de Execuções Penais, compete ao referido juízo decidir acerca de questões relativas ao cumprimento da pena, além de eventual prisão domiciliar.
7. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.